Tribunal: CARF
Processo: 10805.720792/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720792/2013-53
ACÓRDÃO
2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM VALE ALIMENTAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SÚMULA CARF 213
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720792/2013-53
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auro de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
relação aos seguintes créditos tributários:
DEBCAD 51.030.331-5 – no valor de R$ 208.491,20, consolidado em 26/3/2013,
referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), nas competências 1/2009 a 12/2009;
e
DEBCAD 51.030.332-3 – no valor de R$ 46.750,28, consolidado em 26/3/2013,
referente a contribuição social destinada a outras entidades e fundos (terceiros),
nas competências 1/2009 a 12/2009.
O lançamento é composto pelos seguintes códigos de levantamento: - ‘VA – Vale
Alimentação sem PAT’ – distribuição de vale-alimentação em desacordo com a
legislação e não declarado em GFIP; e - ‘CI – Compensação Indevida’ – valores
compensados indevidamente relativos a retenção de 11% para a seguridade social
em notas fiscais não efetivadas.
De acordo como o Relatório Fiscal e como bem descrito na decisão de piso:
O fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas através do código de
levantamento ‘VA’ corresponde à remuneração paga a segurados empregados a
título de vale-alimentação em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, nos
termos da Lei 6.321/1976, uma vez que a empresa não possuía convênio com o
programa.
Segundo o Relatório Fiscal, quando da análise das folhas de pagamento
apresentadas pelo contribuinte e de seus respectivos resumos, a auditoria fiscal
verificou que foram descontados das remunerações dos segurados empregados
valores relativos ao fornecimento de vale-alimentação através dos códigos ‘641 -
Desconto dos Empregados a Título de Cesta Básica’ e ‘699 - Desconto dos
Empregados a Título de Cesta Básica’.
Instado a se manifestar sobre tais constatações, o contribuinte informou que o
vale-alimentação (cesta básica) fornecido aos segurados empregados é feito por
determinação de convenções coletivas e que não era inscrito no PAT como
beneficiário do programa e, sim, como fornecedor, pois acreditava bastar a
inscrição do fornecedor - no caso, aa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720792/2013-53
3
Ltda. Informou ainda ter providenciado sua inscrição como beneficiário em
13/3/2013 e anexou cópias de suas inscrições como beneficiário e fornecedor e
cópia da inscrição da Sodexo.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado das autuações em 11/4/2013 (fl.
128) e, em 24/4/2013 (protocolo – fl. 130), apresentou a impugnação de fls.
130/142, na qual alega o que segue:
Com relação às compensações indevidas, diz que reconhece o equívoco
perpetrado e que, em 12/4/2013, recolheu a integralidade do débito aos cofres
públicos, extinguindo o crédito tributário em apreço, conforme comprovantes que
anexa.
Em seguida, discorre sobre o conceito jurídico de remuneração.
Diz que, à época dos fatos, tanto a empresa Sodexo quanto a autuada possuíam
inscrição no PAT na condição de fornecedoras.
Afirma que, em 13/3/2013, antes da lavratura das autuações, a autuada já se
encontrava inscrita no PAT na condição de beneficiária, conforme comprovante
em anexo.
Alega que a concessão de vale alimentação aos segurados não decorreu de mera
liberalidade da autuada, mas de obrigação que constava nas convenções coletivas
firmadas com os representantes sindicais de suas diversas filiais, de modo que
não devem tais valores compor a base de cálculo das contribuições sociais.
Assegura que a concessão de vales-alimentação aos empregados possui natureza
jurídica de verba indenizatória, e que não se amolda, portanto, ao conceito de
remuneração. Cita jurisprudência.
Diz que, de tão recorrente se tornou o assunto no âmbito judicial, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório no 3/2011,
dispensou os procuradores de contestar ou recorrer e a desistir dos recursos já
interpostos, quando a ação versar sobre declaração de não incidência de
contribuição previdenciária sobre a prestação in natura do auxílio alimentação.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf segundo
a qual o valor referente ao fornecimento de alimentação a empregados por
intermédio de cartão alimentação, sem adesão ao PAT, não integra o salário de
contribuição.
Requer seja decretada a nulidade dos lançamentos.
Em seu recurso o contribuinte reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720792/2013-53
4
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como visto no relatório da decisão de piso, a questão mantida na lide diz respeito
apenas sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a prestação in natura do auxílio
alimentação sobre pagamentos efetuados por intermédio de vale alimentação.
Assim se manifestou a decisão guerreada sobre este levantamento:
(...)
VALE-ALIMENTAÇÃO
Segundo a auditoria fiscal, os valores pagos pelo contribuinte a seus empregados
a título de vale-alimentação constituem fato gerador de contribuição social, pois
foram fornecidos em desacordo com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alínea ‘c’,
abaixo transcrita, segundo a qual somente não integraria o salário-de-
contribuição a parcela in natura recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976; À época da ocorrência dos fatos geradores, o
contribuinte encontrava-se inscrito no PAT somente como fornecedor e sua
inscrição como beneficiário se deu em 13/3/2013, antes da lavratura do auto de
infração, conforme documentos acostados aos autos pela defesa, às fls. fls.
155/156.
Ainda que se entenda regular a inscrição do contribuinte no PAT como
beneficiário antes da lavratura do AI, persiste a incidência da contribuição social
sob análise, na medida em que não há previsão legal para excluir da base de
cálculo os valores pagos pelo contribuinte a seus empregados a título de auxílio-
alimentação por intermédio de vale alimentação, conforme se passa a
demonstrar. (Destaquei)
A fim de não restarem dúvidas acerca da abrangência do conceito de alimentação
in natura, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 1.726/2012, o qual foi publicado
como sendo interpretativo do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, antes citado,
que, após detida análise do posicionamento dos Tribunais Superiores, afirma:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que
subsidiou a edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se “ (...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720792/2013-53
5
assente no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in
natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o
pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar
um incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o
auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em
caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária”.
[...]
E finaliza no item 18:
[...]
A alegação da defesa de que o pagamento de auxílio-alimentação não teria
caráter salarial, por não se constituir parcela paga pela prestação do trabalho,
não merece ser acatada. Conforme já mencionado, a legislação previdenciária,
aliado ao entendimento da PGFN, exclui do salário-de-contribuição apenas
verbas de alimentação pagas in natura, categoria esta em que não se inclui os
pagamentos efetuados por intermédio de vale alimentação. (GRIFEI)
(...)
CONCLUSÃO Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário lançado.
Em que pesem os argumentos trazidos pela decisão de piso, entendo que no
presente caso os valores pagos à título de Auxílio alimentação não devem prosperar conforme
jurisprudência deste Conselho, das quais destacamos:
Número do processo: 12268.000366/2008-92
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN
NATURA AINDA QUE EM TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU
CONGÊNERE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO INSCRIÇÃO NO PAT -
DESNECESSIDADE. PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU. O auxílio-
alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom, cartão
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720792/2013-53
6
magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT,
não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independente de
estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar como fornecimento de
alimentação in natura, nos termos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/
CGU/AGU, de 2022.
Número da decisão: 9202-010.921
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos (relator), Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier
Holanda (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
No mais, temos ainda a Súmula CARF 213 que assim dispõe:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Vale salientar que a autuação e a decisão de piso foram realizadas em período
anterior à citada súmula e que esta é de observância obrigatória por este julgador.
Dito isso, entendo que deve ser excluído do lançamento os valores pagos a este
título.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 389
DF CARF MF
Original